Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESES DOS AUTOS. CONDIÇAO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. DESPESAS COM INFRAESTRUTURA. IMPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para adjudicar em favor da demandante o imóvel indicado nos autos.

2. A pretensão destes autos consiste em adjudicação compulsória de bem imóvel urbano de propriedade particular, após adequada regularização legal do empreendimento imobiliário. Não se equipara, portanto, aos processos de regularização relativamente a áreas públicas. 2.1. Em tais casos, por evidentemente não deter o domínio da propriedade negociada, as partes celebram meros instrumentos de cessão de direitos, relativamente à ocupação, ainda que irregular, do imóvel negociado, detendo mera expectativa de que futuramente seja devidamente investida na propriedade do imóvel. 2.2. No caso dos autos, a questão é amplamente diversa, eis que as partes celebraram efetivo contrato de promessa de compra e venda de imóvel com os consectários legais daí decorrentes, inclusive quanto à competente escritura pública translativa de propriedade, devidamente consignada no instrumento contratual.

3. Presente o interesse processual na promoção da demanda. Restam satisfeitas no caso a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pela ora apelada, ante a resistência do réu em cumprir com o encargo contratual assumido, e a adequação da via processual escolhida, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

4. A adjudicação compulsória constitui a via processualmente adequada para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador. 4.1. São condições específicas da adjudicação compulsória, extraídas dos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, a demonstração do negócio jurídico, seja por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar da escritura.

5. Na espécie, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em cujos direitos se sub-rogou a demandante, o réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento e pago o imposto de transmissão. 5.1. Não estabelece o contrato, com efeito, qualquer outra condição suspensiva relativamente ao compromisso de compra e venda para efeito de obstar a outorga da escritura pública, mormente eventuais despesas de instalação e regularização do empreendimento. 5.2. Ainda que, supostamente, o condomínio tenha, por meio de seu representante, assumido ou iniciado os trâmites para adequação da infraestrutura local, este fato não pode ser imposto como condição à outorga da escritura pública, seja por não ter sido expressamente convencionado entre as partes, seja porque não decorre naturalmente do contrato estabelecido, seja ainda porque não imposto por lei.

6. Implementada a única condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública, qual seja, a regularização do condomínio, exsurge cristalino o direito da autora.

7. O imposto de transmissão do imóvel, por sua própria natureza, tem por fato gerador a própria transmissão da propriedade, de tal modo que apenas quando operada a efetiva transferência do imóvel, por meio da competente escritura pública, é que poderia ser exigível a exação.

8. O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária. 8.1. Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram.

9. Os critérios de fixação da verba honorária dispostos no Código de Processo Civil são, em ordem de preferência, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, §2°). 9.1. Diversamente do que defende o apelante, a causa não possui proveito econômico, uma vez que as demandas de adjudicação compulsória possuem natureza declaratória, relativamente ao reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária. 9.2. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o Juízo de primeiro grau.

10. Recurso conhecido e não provido.